Tribunal: TJDFT
Processo: 0733235-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733235-13.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO GUTERRES SOARES FILHO, ANTONIO AUGUSTO GUTERRES SOARES, MARLY FERREIRA GUTERRES SOARES AGRAVADO: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Augusto Guterres Soares, Antonio Augusto Guterres Soares Filho e Marly Ferreira Guterres Soares contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra JFE10 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Itaú Unibanco S.A., estabeleceu que o pedido de tutela provisória de evidência apresentado na petição inicial será apreciado após a audiência da parte ré (ID 102894160 do processo n. 0731880-62.2021.8.07.0001). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 103866676 – autos de origem). Nas razões recursais (ID 29994526), os agravantes alegam ter cumprido integralmente todas as obrigações contratuais para a aquisição de unidade imobiliária, razão pela qual pretendem que JFE10 Empreendimentos Imobiliários Ltda. realize o cancelamento da hipoteca que incide sobre o bem, conforme estabelecido na cláusula 2.1 da escritura pública de compra e venda. Afirmam que, apesar da quitação plena e integral de suas obrigações, não podem exercer plena e livremente o direito de propriedade sobre o imóvel, pois a construtora (JFE10 Empreendimentos Imobiliários Ltda.) ainda não realizou a baixa do registro do gravame e limitou-se a informar que depende da carta de quitação a ser emitida pelo Itaú Unibanco, beneficiário da hipoteca cedular. Relatam o ajuizamento da ação de conhecimento, distribuída ao Juízo a quo, para buscar a liberação da hipoteca inserida na matrícula n. 121.696 (R. 11/121696) referente ao Apartamento n. 414, do Bloco D, Entrada A, da SQNW 311, e demais averbações e registros relacionados ao gravame. Questionam a decisão interlocutória que estabeleceu que o pedido de tutela provisória de evidência apresentado na petição inicial será apreciado após a audiência da parte ré. Sustentam que os requisitos previstos no art. 311, II, do CPC para concessão liminar da tutela de evidência estão presentes no caso, pois as alegações de fato podem ser comprovadas apenas documentalmente e há tese favorável firmada no verbete de súmula n. 308 do STJ, que assim dispõe: “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. Destacam ser admissível a tutela provisória de evidência prevista no art. 311, II, do CPC também em casos de tese firmada em repercussão geral ou em súmulas dos tribunais superiores, de acordo com o Enunciado 48 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal. Citam o Enunciado n. 30 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 2016 – ENFAM, segundo o qual “É possível a concessão da tutela de evidência prevista no art. 311, II, do CPC/2015 quando a pretensão autoral estiver de acordo com orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle abstrato de constitucionalidade ou com tese prevista em súmula dos tribunais, independentemente de caráter vinculante”. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para seja determinada “a expedição de ofício ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que se proceda ao cancelamento da hipoteca cedular da matrícula n. 121.696 (R.11/121696) referente ao Apartamento n. 414, do Bloco D, Entrada A, da SQNW 311 (Noroeste), bem como as demais averbações/registros dela decorrentes, mesmo que os emolumentos fiquem a cargo da requerente nesse primeiro momento” ou “que as agravadas, em 48 (quarenta e oito) horas, adotem todas as medidas necessárias para o cancelamento da hipoteca cedular inserida na matrícula n. 121.696 (R. 11/121696) referente ao Apartamento n. 414, do Bloco D, Entrada A, da SQNW 311 (Noroeste), e demais averbações a ela afetas, sob pena de multa diária no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) e crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal”. Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada, nos moldes do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 29994529). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 30066717). Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 31204836). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao processo originário (autos n. 0731880-62.2021.8.07.0001), nota-se que, em 23/11/2021, após a interposição deste agravo de instrumento, foi proferida sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o feito com resolução do mérito, com os seguintes termos (ID 109315567 – autos de origem): [...] Tendo em conta que o pedido encontra-se dentro dos limites legais, HOMOLOGO a transação celebrada, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e encerro a fase cognitiva, com resolução de mérito, em face da transação, com base no disposto no Inciso III, "b", do Art. 487, do CPC. Sem custas finais em face da transação (Art. 90 § 3o, do CPC/15). Honorários conforme acordado. Em havendo depósito nos autos, transfira-se como requer o autor. Inexistindo interesse recursal, transita em julgado, desde logo, a presente sentença, o que fica certificado neste ato. Dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. [...] Consequentemente, em razão da prolação de sentença definitiva, houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento (interposto contra decisão interlocutória que analisou o pedido de tutela provisória de evidência). A propósito, destacam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1485765/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 20/10/2015. DJe 29/10/2015) Sobre a perda superveniente do interesse recursal na hipótese de sentença proferida quando pendente o julgamento de agravo de instrumento, a 2a Turma Cível deste egrégio TJDFT tem o mesmo posicionamento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. 1. Tendo sido proferida sentença na pendência de julgamento do recurso de agravo de instrumento é inequívoca a perda de objeto deste, uma vez que a decisão interlocutória hostilizada foi superada pela decisão final da causa. Assim, a reforma da decisão de primeiro grau não beneficiaria o recorrente, não lhe sendo útil, razão pela qual falece interesse recursal. 2. Após a prolação da sentença, o agravante deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, não sendo mais cabível a apreciação da matéria por meio de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1015040, 20160020364305AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: 192/209) Ante o exposto, ausentes a necessidade e a utilidade da análise do mérito recursal, fica prejudicado o julgamento do recurso. 3. Com esses fundamentos, conforme o art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora